Tribunal: TJMT
Processo: 1001833-86.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001833-86.2019.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOAO BAZANO DE OLIVEIRA - CPF: 017.309.581-09 (AGRAVANTE), PAULO CESAR GOMES DO CARMO - CPF: 690.762.431-15 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0122-38 (AGRAVADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBERTA SALES TERTULIANO - CPF: 052.673.766-20 (ADVOGADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PLEITO DE RETRATAÇÃO – AUSENCIA DE INCAPACIDADE LABORAL – LAUDO CONCLUSIVO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA ATIVIDADE HABITUAL E OUTRAS – NÃO DEMONSTRADA – EXERCÍCIO DE ATIVIDADE MAIS PESADA APÓS ACIDENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A
jurisprudência da Corte Cidadã é pacífica ao reconhecer que, para a concessão de auxílio-acidente, é necessário que a sequela apresentada acarrete a diminuição da capacidade laborativa do segurado. (AgRg no AREsp n. 414.456/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 14/11/2013.)

2.

O art. 86, caput, da Lei 8.213/91, em sua redação atual, prevê a concessão do auxílio-acidente como indenização ao segurado, quando, "após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

3.

Agravo desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por JOÃO BOZANO DE OLIVEIRA, contra decisão unipessoal desta Relatora, que negou provimento ao Recurso de Apelação no1001833-86.2019.8.11.0002, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Aduz o Agravante, que a decisão monocrática, não ponderou de forma minuciosa os requisitos ensejadores para a concessão do auxílio-acidente.

Alega que a decisão se ateve tão somente à conclusão do laudo pericial, sem levar em consideração o conjunto probatório dos autos, principalmente nos diz respeito aos quesitos específicos do auxílio-acidente.

Ressalta que, o Agravante tem direito a percepção do auxilio acidente.

Ao final, pugna pela retratação da decisão, ou a submissão da questão à Turma Julgadora.

O INSS não apresentou contrarrazões ao Agravo Interno.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O recurso tem como fim precípuo a retratação da decisão unipessoal, que deu provimento ao apelo da Autarquia.

Consta dos autos, que o Agravante João Banzano de Oliveira (32anos),
auxiliar do almoxarifado
à época dos fatos, foi vitima de acidente de trânsito durante percurso de trabalho, oportunidade, que sofreu FRATURA DO MEMBRO INFERIOR DIREITO, tendo recebido auxílio doença entre 26/09/2012 e 11/03/2013 (id. 81551083).

O Juízo singular julgou procedentes os pedidos do autor, sob os seguintes fundamentos:

[...]O benefício de auxílio acidente é o correto, uma vez que o autor não está impossibilitado de exercer outra atividade laborativa de forma permanente ou temporária. No que tange à conversão do auxílio-doença previdenciário concedido à parte requerente para auxílio doença-acidentário, procedente a pretensão considerando que o autor possui redução da sua capacidade laborativa. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e condeno o réu ao pagamento do auxílio acidentário acidente no percentual de 50% (cinquenta por cento) de seu salário de benefício, nos termos do art. 86, da Lei no 8.213/91, bem como o abono anual, previsto no art. 4o do mesmo diploma legal, desde a data em que cessou (11/03/2013), respeitando a prescrição quinquenal. Consequentemente, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Defiro a ANTECIPAÇÃO DA TUTELA e determino a imediata instauração do benefício, pois este tem caráter alimentar. Expeça-se ofício à autarquia, o qual deverá ser cumprido na pessoa do gerente executivo da equipe de atendimento de demandas judiciais. Sirva a presente de Ofício ao representante da Autarquia Ré responsável pelo AADJ (Agência de Atendimento de Demandas Judiciais do INSS), para implementação do benefício de auxílio-acidente, instrumentalizando-o com os documentos necessários.

O auxílio acidente é devido desde a data da cessação do auxílio doença, qual seja 11/03/2013, com base em seu salário da época, respeitando eventual prescrição quinquenal. Deverão ser compensados os valores eventualmente pagos a título de benefícios previdenciários homônimos aos acidentários ora concedidos, atualizando-se os atrasados e, no caso de desconto de homônimos, as diferenças, devendo haver correção monetária.

São devidos juros de mora a partir da citação. A correção monetária incidirá com base nos índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal, até a entrada em vigor da Lei no 11.960/09, a partir de quando se aplicará o IPCA-E, desde a data fixada a sentença. Bem como, os juros da mora serão de 0,5% ao mês, com base na redação dada pela Lei no 11.960/09).

Irresignada a Autarquia apresentou apelo, postulando a reforma da sentença, sob alegação de que que ocorreu a prescrição de fundo de direito, uma vez que o Autor propôs ação em 26/02/2019, passados mais de 05 anos e 11 meses e 2 semanas da data da cessação do benefício recebido em 11/03/2013 e, no mérito pelo provimento ante a ausência dos requisitos ensejadores para a concessão do auxílio acidente.

Na decisão unipessoal hostilizada, consignei que, o laudo pericial categoricamente afirmou ter o autor condições para o trabalho e ressaltou não haver diminuição da capacidade funcional ou prejuízo da função da mão lesionada,
in verbis
:

“No mérito, o recurso visa a reforma da sentença, para dirimir se o Autor tem direito a percepção do benefício de auxílio acidente.

O art. 86, caput, da Lei 8.213/91, que trata do tema, assim dispõe:

O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Do exame desse dispositivo pode-se aferir que, para concessão do auxílio-acidente, são exigidos três pressupostos, a saber: 1) existência da lesão; 2) redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, decorrente dessa lesão; 3) nexo de causalidade entre o acidente e o trabalho desenvolvido pelo segurado.

JOAO BAZANO DE OLIVEIRA (32 anos), na época do acidente de percurso (11/09/2012), que culminou em uma fratura do fêmur direito de id. 81551083. Após o acidente, voltou a trabalhar desempenhando a mesma função (era auxiliar de escritório) que fez por um período de dois anos e meio, sem que realizasse qualquer novo pedido de benefício por incapacidade junto a Autarquia.

Em razão do acidente, foi-lhe concedido o benefício previdenciário em 26/092012 e com data de cessação em 11/03/2013.

Atualmente desempenha a função de alimentador de linha de produção, conforme CNIS, no Frigorifico Pantanal.

O fato do acidente é incontroverso, tanto que a Autarquia concedeu ao obreiro auxílio-doença acidentário, situação que evidencia o nexo causal.

Ocorre, que do cotejo do conjunto probatório dos autos, mormente o laudo pericial, verifica-se que as lesões acometidas não resultaram na incapacidade para o desempenho normal das atividades que anteriormente exercia, tendo concluído que no id 81551067 que:

[...]“CONCLUSÃO.

Reconhecimento de incapacidade laboral, parcial e temporária.

(destaquei)

Esses apontamentos técnicos são suficientes para a não concessão da tutela previdenciária perseguida nestes autos, a título de auxílio-acidentário.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça assentou que não enseja a concessão do auxílio acidente, quando não há redução da: capacidade laboral, in verbis:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS FUNDAMENTOS DO DECISUM AGRAVADO. SÚMULA 182/STJ. AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 86 DA LEI 8.213/1991. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.[...].

2. A parte agravante deve infirmar os fundamentos da decisão impugnada, autônomos ou não, mostrando-se inadmissível o recurso que não se insurge contra todos eles - Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.

3. O auxílio-acidente é concedido, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/1991, ao Segurado, quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

4. Por sua vez, o art. 20, I da Lei 8.213/1991, considera como acidente de trabalho a doença profissional proveniente do exercício do trabalho peculiar à determinada atividade, enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de esforços repetitivos.

5. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, julgaram improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente com base na conclusão de que as moléstias que acometem o Segurado não afetam a sua capacidade laboral.

6. Assim, ausentes os requisitos legais para a concessão do benefício, impossível acolher a pretensão autoral, uma vez que o auxílio-acidente visa a indenizar e a compensar o Segurado que não possui plena capacidade de trabalho em razão do acidente sofrido, não bastando, portanto, apenas a comprovação de um dano à saúde do Segurado, quando o comprometimento da sua capacidade laborativa não se mostre configurado ou quando não houver qualquer relação com sua atividade laboral.

7. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1606914/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020)

Nesse sentido, caminha a jurisprudência desta Corte:

PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – NÃO COMPROVAÇÃO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 42, 59 E 86 DA LEI No 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. Se o Laudo Médico Oficial é conclusivo no sentido da ausência de incapacidade para o trabalho, ainda que parcial e temporária, tampouco faz referência à redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (serviços gerais), não há que se cogitar do deferimento de benefício previdenciário, qualquer dos requeridos (auxílio-doença, auxílio-acidente, ou aposentadoria por invalidez).(Ap 92087/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/07/2018, Publicado no DJE 20/07/2018).

Importa anotar que, de fato, o juiz não está adstrito ao laudo pericial, assistindo-lhe, em qualquer circunstância, o livre convencimento motivado, na forma do artigo 479 do CPC, podendo, inclusive, determinar a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida (art. 480 do CPC/2015), não se aplicando ao presente feito.

Confira-se:

"PREVIDENCIÁRIO. RECUSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REVOLVIMENTO DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÂO DO MAGISTRADO AO LAUDO DO PERITO OFICIAL.

1. Trata-se de ação que se busca desconstituir acórdão que concedeu ao recorrido a concessão do auxílio-doença.2. Tribunal de origem, na análise do material probatório, afirmou: "embora a perícia oficial e da autarquia previdenciária tenham se posicionando pela inexistência de nexo comprovado entre o trabalho e a condição clínica do obreiro e da ausência de comprovação da incapacidade para o exercício da função que exercia, o fato é que houve reconhecimento pelo instituto apelante do nexo causal quando da concessão do auxílio-doença acidentário". 3. [...]." 4. Conforme posição sólida do STJ, o juiz não está vinculado às conclusões do laudo pericial, em razão do princípio da livre convicção, se as regras de experiência e os demais elementos de prova permitirem juízo em sentido contrário à opinião do perito.5. Recurso Especial não provido." (REsp 1731793/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 21/11/2018).

Neste contexto, não restando evidenciado que o acidente noticiado não deixou sequela no apelante e que a debilidade que o acometeu não importou na redução da sua capacidade para o desempenho da sua atividade profissional, tenho que a sentença deve ser reformada, uma vez que o autor não preenche os requisitos ensejadores para concessão do benefício de auxílio-acidente, assim como também não faz jus a concessão do benefício de auxílio-doença.

Com essas considerações, REJEITO a prejudicial de mérito de prescrição e, no mérito do DOU PROVIMENTO ao recurso, para afastar a concessão do benefício, eis que ausentes os requisitos.” [...]

O
decisium
merece ser mantida. Isso porque, a jurisprudência da Corte Cidadã é pacífica ao reconhecer que, para a concessão de auxílio-acidente, é necessário que a sequela apresentada
acarrete a diminuição da capacidade laborativa do segurado
. (AgRg no AREsp n. 414.456/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 14/11/2013.)

No caso em apreço, denota-se dos documentos acostado no ID. 81551082, que a função que exerce habitualmente e atualmente ALIMENTADOR DE LINHA DE PRODUÇÃO - é sobremaneira mais pesada, do ponto de vista do grau de esforço físico, portanto, não há que se falar em incapacidade ou redução da sua capacidade laborativa.

Inclusive, o laudo pericial, concluiu-se que:

[...] c) O (a) periciado (a) apresenta sequelas de acidente de qualquer natureza, que causam dispendia de maior esforço na execução da atividade habitual? R: SIM.

d) Se positiva a resposta ao quesito anterior, quais são as dificuldade encontradas pelo(a) periciado(a) para continuar desempenhando suas funções habituais? Tais sequelas são permanentes, ou seja, não passiveis de cura? R: DIMINUIÇÃO DA AMPLITUDE DE MOVIMENTO QUADRIL E JOELHO DIREITO.

e). Houve alguma perda anatômica? Qual? A força muscular está mantida? R: NÃO, DIMINUIDA.

f) A mobilidade das articulações está preservada? R: DMINUIDA.

g) A sequela ou lesão porventura verificada se enquadra em alguma das situações discriminadas no Anexo III do Decreto 3048/1999? R: SIM.

h) Face à sequela, ou doença, o(a) periciado(a) está: a) com sua capacidade laborativa reduzida, porém, não impedido de exercer a mesma atividade; R: NÃO

b) impedido de exercer a mesma atividade, mas não para outra; R: SIM

c) inválido para o exercício de qualquer atividade? R: NÃO. [...]

Como se vê, apesar do laudo pericial concluir pela existência de incapacidade parcial e temporária, não houve diminuição da capacidade laboral tanto é verdade que atualmente está empregado em função que exige maior esforço físico do Agravante, como dito alhures, ou seja, não se observa redução na capacidade laboral.

No julgamento do REsp n. 1.108.298/SC, o STJ firmou a compreensão de que a concessão do benefício deve observar os requisitos legais, ou seja, além da
lesão
, a necessidade de que a sequela
"acarrete uma diminuição efetiva e permanente da capacidade para a atividade que o segurado habitualmente exercia"

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A DA CF. ART. 543-C DO CPC. RESOLUÇÃO 8/08 DO STJ. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE FUNDAMENTADO NA PERDA DE AUDIÇÃO. REQUISITOS: (A) COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A ATIVIDADE LABORATIVA E A LESÃO E (B) DA EFETIVA REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE DO SEGURADO PARA O TRABALHO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PARECER MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DO INSS PROVIDO, NO ENTANTO. 1.
Nos termos do art. 86, caput e § 4o. da Lei 8.213/91, para a concessão de auxílio-acidente fundamentado na perda de audição, como no caso, é necessário que a sequela seja ocasionada por acidente de trabalho e que acarrete uma diminuição efetiva e permanente da capacidade para a atividade que o segurado habitualmente exercia. 2. O auxílio-acidente visa indenizar e compensar o segurado que não possui plena capacidade de trabalho em razão do acidente sofrido, não bastando, portanto, apenas a comprovação de um dano à saúde do segurado, quando o comprometimento da sua capacidade laborativa não se mostre configurado. 3. No presente caso, não tendo o segurado preenchido o requisito relativo ao efetivo decréscimo de capacidade para o trabalho que exercia, merece prosperar a pretensão do INSS para que seja julgado improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente
. 4. Essa constatação não traduz reexame do material fático, mas sim valoração do conjunto probatório produzido nos autos, máxime o laudo pericial que atesta a ausência de redução da capacidade laborativa do segurado, o que afasta a incidência do enunciado da Súmula 7 desta Corte. 5. Recurso Especial do INSS provido para julgar improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, com os efeitos previstos no art. 543-C do CPC e na Resolução 8/2008 (recursos repetitivos). (REsp 1108298/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 06/08/2010).

Em hodierno julgamento, o Superior Tribunal de Justiça, adotou a mesma premissa de que o dano à saúde do segurado deve ser a ponto de comprometer sua capacidade laborativa:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.1.
A concessão do auxílio-acidente deve observar os requisitos do art. 86 da Lei n. 8.213/1991, ou seja, além da lesão, a necessidade de que a sequela acarrete uma diminuição efetiva e permanente da capacidade para a atividade que o segurado habitualmente exercia, sendo esse o entendimento firmado pela Terceira Seção, que detinha a competência regimental para apreciar os recursos em matéria previdenciária antes da Emenda Regimental n. 14/2011, no julgamento dos REsps n. 1.108.298/SC e n. 1.109.591/SC
.2. Caso em que não há como modificar a conclusão da instância ordinária sem esbarrar no óbice da Súmula 7 do STJ, pois o acórdão recorrido considerou que a lesão de que foi vítima a recorrente não diminuiu a capacidade para seu labor habitual.3. Agravo interno desprovido.(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.757.537/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022.)

Dessa forma, não há no presente Agravo interno, motivo capaz de modificar a decisão previamente adotada, já que não restou demonstrada a diminuição efetiva e permanente da capacidade para a atividade.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo intacta a decisão que negou provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO-VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório da eminente Relatora, Desa. Maria Erotides Kneip:

[...]

Trata-se de Agravo Interno interposto por JOÃO BOZANO DE OLIVEIRA, contra decisão unipessoal desta Relatora, que negou provimento ao Recurso de Apelação no1001833-86.2019.8.11.0002, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Aduz o Agravante, que a decisão monocrática, não ponderou de forma minuciosa os requisitos ensejadores para a concessão do auxílio-acidente.

Alega que a decisão se ateve tão somente à conclusão do laudo pericial, sem levar em consideração o conjunto probatório dos autos, principalmente nos diz respeito aos quesitos específicos do auxílio-acidente.

Ressalta que, o Agravante tem direito a percepção do auxilio acidente.

Ao final, pugna pela retratação da decisão, ou a submissão da questão à Turma Julgadora.

O INSS não apresentou contrarrazões ao Agravo Interno.

É o relatório.

[...]

A eminente relatora, Desa. Maria Erotides Kneip,
negou provimento
ao agravo.

O Exmo.
Des. Márcio Vidal
(1o vogal), acompanhou o voto da relatora.

Em razão da especificidade e relevância do caso concreto
, pedi vista dos autos.

Da análise dos autos, observa-se que, o Apelante, ora Agravante, ajuizou a Ação Previdenciária, afirmando que em decorrência de acidente de trânsito (volta ao trabalho), resultaram na
fratura do membro inferior direito,
razão pela qual, usufruiu de auxilio doença (NB 5534637648), pelo período de 26/9/2012 a 11/3/2013; todavia, teve seu pedido de prorrogação indeferido.

Assim, diante da negativa da autarquia em conceder novamente o benefício ao Autora, não lhe restou outra saída além da via judicial, para obter o benefício pleiteado.

Na sequência, foi proferida sentença
que julgou procedente o pedido formulado na inicial; razão pela qual, o requerido, ora agravado, interpôs a apelação.

A eminente Relatora deu provimento ao apelo. Contra essa decisão unipessoal insurge o Agravante, sustentando que as limitações funcionais do membro inferior direito da Agravante, diminuíram a sua capacidade laborativa, para o desempenho de suas atividades de trabalho, ainda que mínima, é devido o auxílio-acidente, pois, conforme o entendimento do STJ, o nível do dano e o grau do maior esforço são irrelevantes para a concessão do benefício.

Pois bem.

Sobre esses benefícios, os artigos 42, 59 e 86 da Lei no 8.213/91 ensinam:

Art. 42. A
aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Art. 59. O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo
cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
.

Art. 86. O
auxílio-acidente
será concedido,
como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.
[Destaquei]

Como se lê, todos os benefícios citados somente serão devidos se constatada a incapacidade, ainda que parcial e temporária, ou ainda, em caso de consolidação de lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, cujas sequelas provoquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Da análise da documentação carreada aos autos, especificamente o Laudo Oficial (ID n. 81551067), subscrito pelo Dr. Rafael Frederico Vaz Curvo – CRM-MT 2776, observa-se que o Autor,
in verbis
:

[...]

Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.

R: 11/09/2012 ACIDENTE DE PERCURSO COLISAO CARRO MOTO

A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar.

R: 11/09/2012 ACIDENTE DE PERCURSO COLISAO CARRO MOTO

Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão

R: SIM, POS OPERTAORIO COM DIMINUIÇÃO DE ADM MI DIREITO

Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?

R: TEMPORARIA

Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o(a) periciado(a).

R: 11/09/2012 ACIDENTE DE PERCURSO COLISAO CARRO MOTO

Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou decorre de progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique.

R: SIM, SEM FISIOTERAPIA

É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta conclusão.

R: PREJUDICADO

|) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade?

R: PARCIAL E TEMPORARIA

Sendo positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) periciado(a) necessita de assistência permanente de outra pessoa para as atividades diárias? A partir de quando?

R: PARCIAL E TEMPORARI
A

Qual ou quais são os exames clínicos, laudos ou elementos considerados para o presente ato médico pericial?

R: AVALIAÇÃO CLINICA E RADIOLOGICA

Além do mais, o laudo pericial atestou ainda

que ao exame físico, verificou que:

Quadril Direito Esquerdo

Flexão DIMINUIDA >30% NORMAL

Flexão Permanente DIMINUIDA >30% NORMAL

Hiperextensão DIMINUIDA >30% NORMAL

Abdução DIMINUIDA >30% NORMAL

Rotação com Extensão DIMINUIDA >30% NORMAL

Rotação com Flexão DIMINUIDA >30% NORMAL

Por fim, concluiu o
expert
:

Reconhecimento de
incapacidade laboral e temporária.

Ressalto, por oportuno, que embora a perícia oficial tenha concluído pela incapacidade parcial e temporária da parte autora, conforme restou consignado no voto da eminente Relatora,
in verbis:
não houve diminuição da capacidade laboral tanto é verdade que atualmente está empregado em função que exige maior esforço físico do Agravante, como dito alhures, ou seja, não se observa redução na capacidade laboral.

Desse modo, considerando as afirmações do perito, bem como da detida análise do caso em concreto, concluo inequivocamente que o autor, ora agravante, não comprovou a existência de incapacidade laborativa para o exercício de seu trabalho.

Ante o exposto,
ACOMPANHO
o voto da eminente relatora,
Desa. Maria Erotides Kneip
,
para
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto por
João Bazano De Oliveira

contra o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2022